Tribunal: TJMT
Processo: 1005287-70.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Honorários periciais. Perícia médica de baixa complexidade. Valor fixado em patamar excessivo. Redução. Provimento do recurso.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005287-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), JOANITA VIEIRA DE JESUS - CPF: 900.172.421-34 (AGRAVADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
ireito processual civil. Agravo de instrumento. Honorários periciais. Perícia médica de baixa complexidade. Valor fixado em patamar excessivo. Redução. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou o valor de R$ 8.000,00 a título de honorários periciais para realização de exame médico destinado à verificação de invalidez permanente alegada pela autora.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o valor de R$ 8.000,00 fixado a título de honorários periciais é compatível com a complexidade do trabalho técnico a ser realizado e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se eventual adequação com base em parâmetros normativos e jurisprudenciais.

III. Razões de decidir

3
.
A perícia médica em questão é de baixa complexidade, limitada à constatação da existência e origem de invalidez permanente, o que não justifica honorários no patamar de R$ 8.000,00.

4
.
O valor de R$ 2.000,00 revela-se adequado às peculiaridades do caso concreto, harmonizando a justa remuneração do perito com os princípios da proporcionalidade e da economicidade.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Recurso provido
para r
eduzir os honorários periciais de R$ 8.000,00 para R$ 2.000,00
.

Tese de julgamento
:
“
A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da complexidade do trabalho técnico a ser realizado.
2.
A Resolução CNJ n. 232/2016, embora não vinculante fora do âmbito da justiça gratuita, constitui parâmetro válido para evitar arbitramentos excessivos
”
.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução
CNJ n. 232/2016, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1032742-44.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 29.01.2025; TJMT, AI n. 1024433-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Bradesco Vida e Previdência S.A.
contra a decisão proferida pelo
MM. Dr.
Ramon Fagundes Botelho
, Juiz de Direito
da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
n
.
1007334-80.2024.8.11.0055, homologou o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de honorários a serem pagos ao perito nomeado para a realização de exame médico.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, argumentando que o valor fixado excede os limites estabelecidos pela Resolução n
.
232/2016 do CNJ, além de alegar que o valor homologado é desproporcional para à complexidade da perícia a ser realizada, uma vez que se trata de perícia médica simples, destinada a verificar a existência e origem da invalidez permanente alegada pela parte agravada
(Id.
270195361
)
.

Com essas considerações,
pleiteou
a concessão de efeito suspensivo ao agravo
de instrumento
, a fim de sobrestar a decisão recorrida até o julgamento deste recurso.

No mérito,
requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, determinando a adequação do valor dos honorários periciais aos parâmetros estabelecidos pela Resolução n. 232 do Conselho Nacional de Justiça
.

Alternativamente
,
na hipótese de não ser aplicada a referida Resolução, que seja conhecido e provido o
recurso
para ajustar o valor da perícia a um montante compatível com as particularidades do caso e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sugerindo-se, para tanto, a fixação da quantia de R$ 2.000,00
(dois mil reais).

A liminar vindicada foi deferida
para
sobrestar a
decisão objurgada
(Id.
271642876
).

A
parte agravada
apresentou suas contrarrazões,
pugna
ndo
pela manutenção da decisão recorrida, defendendo que a fixação dos honorários periciais deve considerar não apenas a referida Resolução do CNJ, mas também a complexidade do trabalho técnico a ser desenvolvido
(Id.
276253390
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia
Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Extrai-se da origem que
Joanita
Vieira
d
e Jesus

ajuizou

Ação de Cobrança de Indenização Securitária

em face de
Bradesco Vida
e
Previdência S.A.
, objetivando o recebimento de seguro por invalidez permanente, expondo ter sofrido acidente de trabalho por equiparação, quando exercia o cargo de supervisora de produção pelo período de 17/7/2006 a 16/6/2016, por movimentos repetitivos em jornada desgastante e insalubre (Id. 157973681, na origem).

O Juízo
a quo
entendeu por necessária a produção de prova pericial para o deslinde da demanda (Id. 168836166
, na origem
), homologando os honorários periciais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a realização dos trabalhos pelo
expert
.

A
decisão agravada assim fundamentou:

“
No caso do processo, verifica-se que o perito nomeado por este Juízo possui a qualificação necessária para desempenho do encargo a ele confiado.

Os honorários periciais arbitrados
encontram-se fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo serem minorados.

[...]

Assim, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os honorários periciais devem ser reduzidos.

1 - Isso posto,
ARBITRA-SE
a título de honorários periciais o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
[...]
”
(
Id
.

182321437
).

In
casu
, i
nsurge-se
a parte agravante contra o valor arbitrado, argumentando que está muito além do praticado para as perícias médicas, cujos valores não costumam exceder a quantia de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), conforme disposto na Resolução n
.
232/
2016 do CNJ.

Pois bem.

O
cerne da controvérsia reside na análise da proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado a título de honorários periciais
.

Em detida análise dos autos, verifica-se que o recurso comporta provimento. Vejamos.

Com efeito, os honorários periciais devem ser arbitrados considerando o grau de complexidade da prova, o tempo estimado para os trabalhos, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser dignos, mas não podendo inviabilizar a produção da prova técnica ou onerá-la excessivamente.

Nesse contexto, é importante observar que a Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça estabeleceu parâmetros objetivos para a fixação dos honorários periciais. Conforme essa normativa, para perícias médicas, o valor base é de R$ 370,00
(trezentos e setenta reais)
, podendo ser aumentado em até cinco vezes, ou seja, até o limite de R$
1.850,00
(mil, oitocentos e cinquenta reais)
, desde que de forma fundamentada (art. 2º, § 4º).

Embora a
referida resolução
seja aplicável primordialmente aos casos em que o Estado é responsável por arcar com os encargos periciais, como nas hipóteses de beneficiários da gratuidade da justiça, e configure parâmetro indicativo sem efeito vinculante para situações como a dos presentes autos, seus valores referenciais constituem importante balizador para a fixação de honorários periciais razoáveis em qualquer circunstância, auxiliando o magistrado a evitar arbitramentos
excessivos ou desproporcionais.

Trata-se, portanto, de normativa que, mesmo sem força vinculante para o caso concreto, contribui significativamente para a promoção da razoabilidade e proporcionalidade na remuneração de trabalhos técnicos periciais.

Na hipótese dos autos
,
observa
-se que a perícia a ser realizada consiste em um exame médico para verificar a existência e origem da invalidez permanente alegada pela parte agravada. Tal procedimento, apesar de sua relevância para o deslinde da causa, não apresenta complexidade extraordinária que justifique a fixação de honorários em patamar tão elevado como o homologado pelo Juízo
a quo
(R$ 8.000,00 – oito mil reais).

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS PERICIAIS
. REDUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
[...]
3.

O Código de Processo Civil, no art. 465, § 3º, dispõe que
o juiz deve fixar os honorários periciais considerando a razoabilidade
,
a proporcionalidade
,
a complexidade do trabalho
,

o tempo estimado
,
os custos e o local do serviço
.

4.

A perícia médica objeto dos autos
não
apresenta alta complexidade
,
tratando-se de análise relacionada à identificação de invalidez permanente e seu marco inicial
,
para fins de indenização securitária
.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que
honorários excessivos para perícias de menor
complexidade devem
ser reduzidos
, para garantir adequação aos critérios legais sem prejuízo da possibilidade de substituição do perito caso o valor fixado não seja aceito pelo profissional.
[...]
Tese de julgamento:

1.

O arbitramento de honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e complexidade do trabalho
, conforme o art. 465, § 3º, do CPC.

2.
É cabível a redução dos honorários periciais quando fixados em patamar exorbitante
,
especialmente em casos de perícia de menor complexidade
.
[...]”
(N.U 1032742-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 01/02/2025
– grifo nosso
)
.

Por outro lado, e
mbora o valor homologado pelo Juízo
a quo
esteja significativamente acima dos parâmetros considerados razoáveis e proporcionais para p
erícias desta natureza, constata-se
que a fixação exata no teto estabelecido pela Resolução n. 232/2016 do CNJ (R$ 1.850,00 – mil, oitocentos e cinquenta reais), como pretende primariamente a agravante, pode não remunerar adequadamente o trabalho do perito, considerando as peculiaridades do caso concreto e os valores praticados na localidade onde será realizada a perícia.

Assim, buscando um equilíbrio entre a adequada remuneração do perito e a observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
acolho o pedido alternativo da agravante
, fixando os honorários periciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante este que melhor se alinha às especificidades do caso e aos
critérios
legais estabelecidos
.

A propósito, em caso análogo, assim já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO.
PERÍCIA
MÉDICA
.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS
.
EXCESSO
.
RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ
.
INAPLICÁVEL
.
VALOR REDUZIDO
.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
3. Embora os honorários de peritos devam refletir a justa remuneração pelo serviço,
devem ainda observar a proporcionalidade em relação à complexidade da perícia
,
evitando-se valores que configurem ônus excessivo à parte pagadora
.
4.
A fixação original excede os valores comumente praticados em perícias semelhantes neste Tribunal
,
comportando redução para R$ 2.000,00
,
quantia condizente com o trabalho a ser realizado e em conformidade com precedentes desta Corte
. IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para
reduzir os honorários periciais para R$ 2.000,00
.
Tese de julgamento:
‘
1. Os honorários periciais devem observar a razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se à complexidade da perícia e às diretrizes jurisprudenciais. 2.
A Resolução nº 232/2016 do CNJ é parâmetro indicativo
, sem efeito vinculante, e aplicável somente aos casos em que o Estado é responsável por arcar com os referidos encargos, o que não é o cas
o dos autos’. [...]”
(N.U 1024433-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024 – grifo nosso).

Diante desse cenário, entendo que a decisão agravada merece reforma, a fim de que os honorários periciais sejam fixados em valor condizente com a complexidade e extensão do trabalho realizado pelo perito
e
em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para
reformar a decisão agravada
,
reduzindo
o valor dos honorários periciais de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
para R$ 2.000,00
(dois mil reais).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025